Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712359-16.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A APELADO: MARIA APARECIDA DE ARAUJO FONSECA DESPACHO Não obstante a apelante tenha requerido, na petição de interposição do recurso, que a apelação seja recebida com efeito suspensivo, observo que não declinou nas razões recursais os fundamentos para o pedido, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator